Tribunal: TJSP
Processo: 1005439-58.2016.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
*Duplicatas – Declaratória cumulada com indenização – Prescrição – Não ocorrência – Ausência de prova de causa para a emissão dos títulos – Protesto indevido – Dano moral caracterizado – Quantum indenizatório bem fixado – Crédito constituído após o ajuizamento da recuperação judicial da apelante, não se sujeitando aos seus efeitos – Dever da ré de arcar com os ônus da sucumbência –

Ementa:
*Duplicatas – Declaratória cumulada com indenização – Prescrição – Não ocorrência – Ausência de prova de causa para a emissão dos títulos – Protesto indevido – Dano moral caracterizado – Quantum indenizatório bem fixado – Crédito constituído após o ajuizamento da recuperação judicial da apelante, não se sujeitando aos seus efeitos – Dever da ré de arcar com os ônus da sucumbência – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005439-58.2016.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
MARFINITE
PRODUTOS
SINTÉTICOS
LTDA,
é
apelado
AMARILDO
APARECIDO DA SILVA ME.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SOUZA LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1005439-58.2016.8.26.0278 -Voto no 37555 - Amanda/Fabiane
VOTO No: 37555
APEL.No: 1005439-58.2016.8.26.0278
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
APTE. : MARFINITE PRODUTOS SINTÉTICOS LTDA
APDO. : AMARILDO APARECIDO DA SILVA ME
*Duplicatas Declaratória cumulada com indenização
Prescrição Não ocorrência Ausência de prova de causa
para a emissão dos títulos Protesto indevido Dano moral
caracterizado
Quantum indenizatório bem fixado

Crédito constituído após o ajuizamento da recuperação
judicial da apelante, não se sujeitando aos seus efeitos
Dever da ré de arcar com os ônus da sucumbência

Recurso improvido, com majoração dos honorários
advocatícios.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls. 81/85,
que julgou procedente a ação declaratória de desconstituição de débito c.c.
indenização por danos morais que AMARILDO APARECIDO DA SILVA
ME dirigiu contra MARFINITE PRODUTOS SINTÉTICOS LTDA.
Apela a ré requerendo, preliminarmente, a concessão da
justiça gratuita. No mais, afirma a ocorrência de prescrição quanto à
pretensão de indenização por danos morais, eis que os protestos se deram
em 2011, tendo transcorrido o prazo trienal. Diz, ainda, que ao efetuar o
protesto, agiu no exercício regular de direito, diante da inadimplência do
autor. Por fim, insurge-se contra a condenação nos ônus da sucumbência.
Busca a reforma do decisum ou, em caráter subsidiário, caso seja mantida a
condenação, que fique sujeita aos efeitos da recuperação judicial da
apelante.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1005439-58.2016.8.26.0278 -Voto no 37555 - Amanda/Fabiane
Em
contrarrazões,
o
apelado
pugna
pelo
não
conhecimento do recurso, alegando ilegitimidade da parte. No mais, requer
o improvimento da apelação.
A fls. 129, foi indeferido o pedido de justiça gratuita,
concedendo-se prazo para o recolhimento do preparo recursal, o que foi
atendido pela apelante.
É o relatório.
De início, possível o conhecimento do recurso, tendo
em vista a existência de nítido erro material na qualificação da apelante,
valendo destacar que as razões recursais dizem respeito ao caso dos autos,
atacando os fundamentos da sentença.
Todavia, o apelo não merece acolhida.
O autor ingressou com a ação objetivando a declaração
de inexigibilidade de débitos referentes a duplicatas levadas a protesto em
seu nome, bem como, indenização por dano moral.
Afasta-se a alegação de prescrição, eis que o termo
inicial para a contagem do prazo trienal deve ser da ciência dos
apontamentos.
A respeito do tema, confira-se a jurisprudência desta
Corte de Justiça:

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1005439-58.2016.8.26.0278 -Voto no 37555 - Amanda/Fabiane
“PRESCRIÇÃO - Rejeitada a arguição de prescrição da
ação - Como, na espécie, (a) o termo inicial da prescrição é a data da ciência
das anotações desabonadoras pela cliente, o que ocorreu no ano de 2018, e não
as datas em que realizadas, ou seja, 16.09.2013, 21.08.2013 e 21.06.2016, e (b)
a presente ação declaratória com pretensão condenatória foi ajuizada em
11.12.2018, (c) ainda que se considere o prazo prescricional de três anos,
previsto no art. 206, § 3o, V, do CC/2002, como sustenta a parte apelante, de
rigor, (d) o reconhecimento de que a prescrição da ação não consumou para
todos os pedidos formulados na inicial, visto que a presente ação foi proposta
há menos de três anos contados da data da ciência dos eventos danosos em que
fundamentados
os
pedidos
deduzidos.
(...)
(Apelação
Cível
no
1029225-11.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, 20a Câmara de
Direito Privado, Relator Rebello Pinho, j. 04/11/2019)
“Apelação Cível. Ação indenizatória. Sentença de parcial
procedência do pedido. Inconformismo da corré Banco Fibra. Protesto do CPF
do autor por dívida desconhecida. Prescrição. Reparação por dano moral.
Artigo 206, § 3o, V, do Código Civil. Trienal, a partir da data em que a parte
ofendida teve ciência de anotação desabonadora. Não ocorrência no caso
concreto. Inexistência de prova do negócio jurídico em nome do requerente
para o débito protestado. Fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor não provado. Artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
Cerceamento de defesa não caracterizado. Impossibilidade de se atribuir ao
requerente a prova de não ter contratado a avença que originou o débito. Prova
negativa, conhecida pela doutrina e jurisprudência como “prova diabólica”,
inadmissível em nosso ordenamento jurídico. Protesto indevido. Dano moral.
Caracterização in re ipsa. Quantum indenizatório. Redução para R$ 8.000,00.
Quantia que melhor atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
estando em linha com o entendimento formulado por esta E. 22a Câmara de

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1005439-58.2016.8.26.0278 -Voto no 37555 - Amanda/Fabiane
Direito Privado em casos assemelhados. Correção monetária. Marco inicial
fixado a partir do novo arbitramento no acórdão. Súmula no 362 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora da citação. Procrastinação com a
oposição de embargos de declaração. Não caracterização na hipótese. Direito
de ação constitucionalmente previsto. Artigo 5o, XXXV, da Carta Magna.
Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte para afastar a
condenação da corré Banco Fibra ao pagamento de multa processual, e reduzir
o valor dos danos morais, nos termos da fundamentação.” (Apelação no
0002399-74.2014.8.26.0660, da Comarca de Viradouro, 22a Câmara de Direito
Privado, Relator Hélio Nogueira, j. 12/09/2018) (grifamos)
Dessa
forma,
considerando
que
o
autor
teve
conhecimento dos protestos no mês de julho de 2016, conforme se
depreende da certidão de fls. 16/23, e a ação foi ajuizada em agosto do
mesmo ano, resta claro que não ocorreu prescrição.
Outrossim, como é cediço, a duplicata, como título
causal que é, exige demonstração da compra e venda ou da prestação de
serviços.
E, no caso, não há provas de que tenha sido estabelecida
relação negocial entre as partes, considerando que não existe nos autos
qualquer comprovante de entrega das mercadorias.
Desta feita, diante do protesto indevido dos títulos,
patente está a caracterização de dano moral indenizável, que se constitui in
re ipsa. Além disso, verifica-se que o montante arbitrado a título de
indenização (R$ 10.000,00) atende aos princípios da proporcionalidade e

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1005439-58.2016.8.26.0278 -Voto no 37555 - Amanda/Fabiane
razoabilidade.
Quanto ao requerimento de que a condenação se sujeite
aos efeitos da recuperação judicial da apelante, melhor sorte não lhe
assiste.
Isso porque o crédito aqui constituído é posterior ao
pedido de recuperação judicial da empresa, o qual, segundo consta a fls.
106, se deu em 10/04/2018, não se podendo olvidar que, de acordo com o
art. 49 Lei no 11.101/2005: “estão sujeitos à recuperação judicial todos os
créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.
Também correta a condenação da ré no pagamento dos
ônus da sucumbência, tendo em vista que perdeu a ação, valendo destacar
que os honorários advocatícios foram arbitrados no mínimo legal.
Em suma, nada há para ser alterado no r. decisum.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso. Em
observância ao disposto no art. 85, §§ 1° e 11, ficam majorados os
honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, em razão
do trabalho adicional realizado em sede recursal.
SOUZA LOPES
Relator